Tribunal: TJMT
Processo: 1004140-30.2021.8.11.0006
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004140-30.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 513.123.791-20 (APELADO), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE MANTIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO HOSTILIZADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há que se falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a Seguradora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, ocorrerá o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem irrisórios.

Na hipótese, levando em consideração que a Ação é de Cobrança, com tramitação desde junho/2021, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, entendo correta a fixação dos honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) pela Juíza singular.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1004140-30.2021.8.11.0006

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
ajuizada por
JOÃO BATISTA DA SILVA
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 2.o, do CPC.

Em suas razões, a Seguradora alega que foi sucumbente mínima, de modo que o Apelado é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial
ou, alternativamente, que sejam redistribuídos de forma proporcional à perda suportada por cada uma das partes, nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

Por fim, assevera que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme regra geral disposta no § 2.o, do artigo 85 do CPC. Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença nos pontos debatidos.

Contrarrazões no ID. 129358703;

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
JOÃO BATISTA DA SILVA
ajuizou a
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
alegando que, em 07/12/2020, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou incapacidade permanente.

Após contestação (ID. 129359676), foi realizada a perícia judicial, a qual concluiu pela invalidez parcial incompleta do membro inferior esquerdo de grau intenso e no membro superior esquerdo de grau médio (ID. 129359686).

Encerrada a instrução processual, a Juíza julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária. Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 2.o, do CPC.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento do apelo.

De início, convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento referente a inversão do ônus sucumbencial e redução dos honorários advocatícios fixados por equidade, sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1746072/PR, REsp 1418347/MG, REsp 1388030/MG, REsp 1303038/RS, REsp 1357813/RJ, REsp 1246432/RS, REsp 1098365/PR e REsp 1120615/PR).

Como é cediço, o art. 85,
caput
, do CPC, preconiza que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.

No caso, vê-se que, embora a Seguradora Apelante tenha sido condenada ao pagamento de valor inferior (R$ 2.362,50) ao
quantum
pleiteado (R$ 4.050,00), isso por si só, não caracteriza sucumbência mínima da Recorrente, uma vez que a causa de pedir do Apelado, que envolve o pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT proporcionalmente ao grau de lesão sofrida, foi integralmente atendida.

Ademais, é cediço que as ações que versam sobre o seguro indenizatório DPVAT, na maioria das vezes, a quantia devida não é auferível de plano, necessitando de laudo pericial para estipulá-lo.

Ressalto que, esta Corte vem decidindo que a condenação em quantia abaixo do pleiteado não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, pois o valor da indenização sofre variação conforme percentual da incapacidade quantificado na perícia judicial.

Assim, a verba honorária deve ser arcada integralmente pela Recorrente, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 86 do CPC:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Nesse sentido, trago à colação:

APELAÇÃO CIVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL.

1.
Nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

(...)
(TJ RS. Recurso de Apelação Cível n.o 70080383755. Rel. Des. Mário Crespo Brum. 14.a Câmara Cível Julgado em 28/03/2019 – sem grifo no original).

Desse modo, a sucumbência deve ser mantida conforme estipulado na sentença vergastada, para que a Seguradora arque integralmente com o ônus.

Quanto aos honorários advocatícios, entendo que não assiste razão à Seguradora, conforme a seguir exposto.

Em 16/03/2022, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial n.o 1.850.512/SP (Tema 1.076), interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi fixada a seguinte tese:

"1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, ocorrerá o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem irrisórios.

Na hipótese, levando em consideração que a Ação é de Cobrança, com tramitação desde junho/2021, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, entendo correta a fixação dos honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) pela Juíza singular.

Diante disso, necessária a aplicação do Tema 1.076, tendo em vista o proveito econômico obtido pelo Autor ter sido irrisório.
Assim, concluo ser apropriada a fixação dos honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.

Por fim, levando em consideração que o objeto do Apelo é a redução dos honorários advocatícios e, diante da incidência do princípio proibitivo de
reformatio in pejus
, não há falar em majoração da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022